Tribunal: TJBA
Processo: 8174114-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174114-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: NOELITO DUARTE CARLOS

Advogado(s)
:
JULIA REIS COUTINHO DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. FRAUDE BANCÁRIA. QUITAÇÃO PROMETIDA MEDIANTE DESCONTO.
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CONTATO INICIADO PELO CONSUMIDOR POR APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
POR PARTE DA INSTITUI
ÇÃO BANCÁRIA
. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC E ART. 6º, VIII, DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM “15% (DEZ POR CENTO)”. PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO CONTRATO OBJETO DA PRETENSÃO DE QUITAÇÃO E SOBRE O MONTANTE DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8174114-89.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante

BANCO VOTORANTIM S.A.
e Apelad
o

NOELITO DUARTE CARLOS
.

Acordam os Desembargadores in
tegrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator